Tribunal: TJES
Processo: 5015491-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA, DA INTIMAÇÃO E ALEGAÇÃO DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE DO TEMA 1.068 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado
contra ato do
Juízo
que
decretou a prisão preventiva
do paciente após sua
condenação pelo Tribunal do Júri
à pena de
19 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90).

2. O impetrante alega
nulidades processuais
— nulidade da decisão de pronúncia, da intimação para a sessão do júri e perda de chance probatória decorrente da realização tardia e indireta do exame de corpo de delito — e requer a
suspensão da execução provisória da pena
até o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas questões em discussão
:
(i) verificar se as nulidades apontadas comprometem a validade do julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii) definir se é cabível a suspensão da execução provisória da pena diante da condenação pelo Júri, à luz do
Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral)
, firmou a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP
.

5. O
Superior Tribunal de Justiça
alinhou-se a tal entendimento, reconhecendo a
aplicabilidade imediata da execução provisória
das penas impostas pelo Tribunal do Júri, inclusive em casos com penas inferiores a 15 anos (AgRg no HC n. 788.126/SC, Sexta Turma, j. 17/9/2024).

6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a
condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicadas as alegações de nulidade da pronúncia
, dada a
soberania do veredito popular
(AgRg no HC n. 995.106/GO, Sexta Turma, j. 24/6/2025).

7. As
nulidades relativas à intimação e à prova pericial
não prosperam, pois
devem ser arguidas oportunamente e com demonstração de prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
(AgRg no HC n. 772.870/PA, STJ, j. 10/3/2023).

8. O
habeas corpus
não é meio hábil para substituir o
recurso de apelação
já interposto, sob pena de
supressão de instância
, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (TJES, HC 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08/06/2022).

9. Diante da
vigência e constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP
, bem como da
inexistência de constrangimento ilegal
, mantém-se a decisão que determinou a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é legítima, à luz do Tema 1.068 do STF, independentemente do
quantum
da pena.

2. A condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicadas as alegações de nulidade da decisão de pronúncia.

3. Nulidades processuais devem ser arguidas oportunamente e acompanhadas da demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão.

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem para análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 492, I, “e”, 563 e 593; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12/9/2024; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/9/2024; STJ, AgRg no HC 995.106/GO, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no HC 772.870/PA, 6ª Turma, j. 10/3/2023; TJES, HC 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08/06/2022.

_____________________

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015491-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO MAI

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA, DA INTIMAÇÃO E ALEGAÇÃO DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE DO TEMA 1.068 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado
contra ato do
Juízo
que
decretou a prisão preventiva
do paciente após sua
condenação pelo Tribunal do Júri
à pena de
19 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90).

2. O impetrante alega
nulidades processuais
— nulidade da decisão de pronúncia, da intimação para a sessão do júri e perda de chance probatória decorrente da realização tardia e indireta do exame de corpo de delito — e requer a
suspensão da execução provisória da pena
até o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas questões em discussão
:
(i) verificar se as nulidades apontadas comprometem a validade do julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii) definir se é cabível a suspensão da execução provisória da pena diante da condenação pelo Júri, à luz do
Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral)
, firmou a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP
.

5. O
Superior Tribunal de Justiça
alinhou-se a tal entendimento, reconhecendo a
aplicabilidade imediata da execução provisória
das penas impostas pelo Tribunal do Júri, inclusive em casos com penas inferiores a 15 anos (AgRg no HC n. 788.126/SC, Sexta Turma, j. 17/9/2024).

6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a
condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicadas as alegações de nulidade da pronúncia
, dada a
soberania do veredito popular
(AgRg no HC n. 995.106/GO, Sexta Turma, j. 24/6/2025).

7. As
nulidades relativas à intimação e à prova pericial
não prosperam, pois
devem ser arguidas oportunamente e com demonstração de prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
(AgRg no HC n. 772.870/PA, STJ, j. 10/3/2023).

8. O
habeas corpus
não é meio hábil para substituir o
recurso de apelação
já interposto, sob pena de
supressão de instância
, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (TJES, HC 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08/06/2022).

9. Diante da
vigência e constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP
, bem como da
inexistência de constrangimento ilegal
, mantém-se a decisão que determinou a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é legítima, à luz do Tema 1.068 do STF, independentemente do
quantum
da pena.

2. A condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicadas as alegações de nulidade da decisão de pronúncia.

3. Nulidades processuais devem ser arguidas oportunamente e acompanhadas da demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão.

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem para análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 492, I, “e”, 563 e 593; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 14, II; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12/9/2024; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17/9/2024; STJ, AgRg no HC 995.106/GO, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no HC 772.870/PA, 6ª Turma, j. 10/3/2023; TJES, HC 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO MAI
contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0017431-85.2005.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado.

O impetrante aduz, em síntese, que há nulidades e vícios no julgamento que autorizam a suspensão da execução antecipada na pena, tais como a nulidade da pronúncia, da intimação para a sessão do Tribunal do Júri, bem como a perda de uma chance probatória em razão do comprometimento da materialidade delitiva, considerando que o Exame de Lesões Corporais somente foi realizado quinze dias após os fatos e de forma indireta.

Diante disso, requer a suspensão da execução imediata da pena até o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 18/09/2025 (ID 16010780).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 16181484.

Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pugnando, quanto ao pedido de suspensão da execução provisória da decorrente de nulidades, pelo não conhecimento do
writ
e, em relação ao pedido de suspensão da execução provisória da pena por ausência de fundamentação e inaplicabilidade da TESE 1.068, pela denegação da ordem (ID 16612967).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO MAI
contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0017431-85.2005.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado.

O impetrante aduz, em síntese, que há nulidades e vícios no julgamento que autorizam a suspensão da execução antecipada na pena, tais como a nulidade da pronúncia, da intimação para a sessão do Tribunal do Júri, bem como a perda de uma chance probatória em razão do comprometimento da materialidade delitiva, considerando que o Exame de Lesões Corporais somente foi realizado quinze dias após os fatos e de forma indireta.

Diante disso, requer a suspensão da execução imediata da pena até o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 18/09/2025 (ID 16010780).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 16181484.

Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pugnando, quanto ao pedido de suspensão da execução provisória da decorrente de nulidades, pelo não conhecimento do
writ
e, em relação ao pedido de suspensão da execução provisória da pena por ausência de fundamentação e inaplicabilidade da TESE 1.068, pela denegação da ordem (ID 16612967).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS:-

Meus cumprimentos ao eminente Desembargador Presidente, a eminente Desembargadora Relatora, aos demais pares, a ilustre Procuradora Justiça, colegas advogados, estudantes de Direito e todos os presentes.

Excelências, trata-se aqui de um Habeas Corpus impetrado como medida cautelar de uma Apelação Criminal; um Habeas Corpus puramente liberatório. E por que faço essa distinção logo de início? Ao invés do que é apresentado no parecer da Procuradoria de Justiça, a questão aqui visa discutir exclusivamente a liberdade do paciente. Em quais termos? O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em plenário do júri após a deliberação do conselho de sentença e a procedência da Ação Penal que julgou procedente uma denúncia de homicídio tentado, ocorrido em 1998. A prisão teve como base o tema 1.068 do STF, a antecipação do cumprimento da pena no Tribunal do Júri.

A questão aqui vem por uma vertente. Apesar desse entendimento do STF, que não é questionado nesse momento, o próprio entendimento coloca a possibilidade, uma exceção a esse cumprimento imediato da pena pelos condenados pelo Tribunal do Júri, quando ocorre, quando há indícios de nulidade, o que é o caso dos autos.

Apenas trouxe alguns indícios de nulidade que estão sendo devidamente discutidos no Recurso de Apelação, mas aqui é preciso destacar um pouco mais de objetividade, com um pouco mais de detalhes essas nulidades, até porque elas vão de encontro a própria tese, ou seja, que apesar da possibilidade da decretação da prisão preventiva após o julgamento pelo Tribunal do Júri, havendo indícios de nulidade, há possibilidade de suspender a execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

E quais seriam essas nulidades? No caso, temos algumas nulidades, uma nulidade estritamente processual relacionada a intimação por edital; isso porque o paciente foi intimado por edital para a sessão de julgamento sem que houvesse o esgotamento de todas as diligências necessárias para a intimação pessoal, ou seja, o próprio juízo determina a intimação pessoal e já deixa consignado na própria decisão que, não sendo possível encontrá-lo, que seria feita a intimação por edital. Ou seja, a primeira tentativa frustrada de intimação pessoal procederia a intimação por edital, o que vai de encontro a vários entendimentos do STJ que determinam que existe a necessidade de esgotar em todos os meios, de você intimar pessoalmente o indivíduo.

Um segundo ponto seria relacionado a perda de uma chance probatória e o comprometimento da materialidade delitiva, isso porque, apesar de o fato ocorrer em 1998, o exame de corpo de delito só foi realizado em 2013, 15 anos após o fato. E pasmem, o exame de corpo de delito foi feito de maneira indireta, através da oitiva da vítima, a vítima relatando para o perito, sem que fossem apresentados os devidos prontuários. Lógico, isso está sendo devidamente discutido na Apelação, mas cabe aqui pontuar essas questões porque justamente o comprometimento da materialidade impediria a coordenação do paciente no Tribunal do Júri.

Ainda existe uma questão relacionada a nulidade da decisão de pronúncia e, também, a condenação pelo Tribunal do Júri, até porque o paciente foi pronunciado e condenado com base em testemunhas inquisitoriais que não tiveram seu depoimento confirmado na fase judicial, bem como em depoimentos indiretos. As únicas testemunhas ouvidas em juízo, uma não se recordava do fato e apenas se recordou da assinatura no seu termo de depoimento em sede policial; a outra testemunha, em um primeiro momento, afirma que ouviu da vítima, que seria o réu, o autor dos disparos; em um segundo depoimento, ela afirma que ouviu do autor, que seria o réu, o autor dos disparos. O depoimento dela é claramente indireto e ele foi utilizado como prova basilar para pronúncia e posterior condenação do réu. A vítima nunca foi ouvida em sede judicial. O Ministério Público desistiu da sua oitiva.

Eis aí a questão da perda de uma chance probatória.

Diante dessas nulidades, todas evidenciadas no Recurso de Apelação, a defesa requer a suspensão da execução da pena diante desses indícios, conforme já determinado no tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

É como me manifesto.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor Lucas Menegussi Medeiros pela sua sustentação oral, mas ele trouxe alguns pontos aqui relevantes que me obrigam a revisitar os autos, por isso, peço retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO MAI
contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0017431-85.2005.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado.

O impetrante aduz, em síntese, que há nulidades e vícios no julgamento que autorizam a suspensão da execução antecipada na pena, tais como a nulidade da pronúncia, da intimação para a sessão do Tribunal do Júri, bem como a perda de uma chance probatória em razão do comprometimento da materialidade delitiva, considerando que o Exame de Lesões Corporais somente foi realizado quinze dias após os fatos e de forma indireta.

Diante disso, requer a suspensão da execução imediata da pena até o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Com o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo a quo e a d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pugnou pelo não conhecimento do
writ
quanto ao pedido de suspensão da execução provisória da decorrente de nulidades e, em relação ao pedido de suspensão da execução provisória da pena por ausência de fundamentação e inaplicabilidade da TESE 1.068, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Quanto à possibilidade de execução provisória da pena, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), em sede de repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, fixou a seguinte tese: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Diante disso, o C. STJ já se alinhou ao referido entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §§1º E 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LASTREADA NO JULGAMENTO DO RE 1.235.340 PELO STF. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Não mais subsiste a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade na prisão preventiva do paciente, uma vez que proferida nova decisão pelo juízo de primeiro grau, amparada no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, que autorizou a execução imediata da pena após condenação pelo Júri. 2. Ordem prejudicada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5011337-62.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 01/Oct/2024)

Assim, considerando que a regra prevista no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP encontra-se vigente e fora declarada constitucional pela Corte Suprema, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a suspensão da execução provisória da pena.

Registro, outrossim, que as teses de nulidades aventadas pelo impetrante não são suficientes para elidir tal entendimento. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a “
condenação pelo Tribunal do Júri, cujo veredito é soberano, esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia, tornando-a prejudicada e sem objeto
” (AgRg no HC n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Da mesma forma, as alegações de perda de uma chance probatória e de nulidade da intimação para a sessão de julgamento não merecem prosperar, porquanto “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023), o que não restou observado pela defesa.

Cumpre ressaltar, igualmente, que, no que se refere às referidas teses defensivas, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de apelação, o que, segundo o impetrante, já fora interposto.

Ademais, da análise dos autos originários, verifico que não fora submetida ao Juízo de primeiro grau a referida insurgência, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, o entendimento consolidado deste Sodalício, a saber:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, p
edi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PEDRO MAI
contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0017431-85.2005.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado.

O impetrante aduz, em síntese, que há nulidades e vícios no julgamento que autorizam a suspensão da execução antecipada na pena, tais como a nulidade da pronúncia, da intimação para a sessão do Tribunal do Júri, bem como a perda de uma chance probatória em razão do comprometimento da materialidade delitiva, considerando que o Exame de Lesões Corporais somente foi realizado quinze dias após os fatos e de forma indireta.

Diante disso, requer a suspensão da execução imediata da pena até o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Com o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo a quo e a d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pugnou pelo não conhecimento do
writ
quanto ao pedido de suspensão da execução provisória da decorrente de nulidades e, em relação ao pedido de suspensão da execução provisória da pena por ausência de fundamentação e inaplicabilidade da TESE 1.068, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Quanto à possibilidade de execução provisória da pena, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), em sede de repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, fixou a seguinte tese: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Diante disso, o C. STJ já se alinhou ao referido entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §§1º E 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LASTREADA NO JULGAMENTO DO RE 1.235.340 PELO STF. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Não mais subsiste a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade na prisão preventiva do paciente, uma vez que proferida nova decisão pelo juízo de primeiro grau, amparada no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, que autorizou a execução imediata da pena após condenação pelo Júri. 2. Ordem prejudicada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5011337-62.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 01/Oct/2024)

Assim, considerando que a regra prevista no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP encontra-se vigente e fora declarada constitucional pela Corte Suprema, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a suspensão da execução provisória da pena.

Registro, outrossim, que as teses de nulidades aventadas pelo impetrante não são suficientes para elidir tal entendimento. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a “
condenação pelo Tribunal do Júri, cujo veredito é soberano, esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia, tornando-a prejudicada e sem objeto
” (AgRg no HC n. 995.106/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Da mesma forma, as alegações de perda de uma chance probatória e de nulidade da intimação para a sessão de julgamento não merecem prosperar, porquanto “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023), o que não restou observado pela defesa.

Cumpre ressaltar, igualmente, que, no que se refere às referidas teses defensivas, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de apelação, o que, segundo o impetrante, já fora interposto.

Ademais, da análise dos autos originários, verifico que não fora submetida ao Juízo de primeiro grau a referida insurgência, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, o entendimento consolidado deste Sodalício, a saber:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.